Tribunal: CARF
Processo: 16349.000204/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000204/2006-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.725 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VOTORANTIM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento do recurso em
diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-56.963,
proferido pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
de Juiz de Fora/JFA, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São
Paulo/SP, não reconhecendo parcialmente o direito creditório em litígio.
Adoto parcialmente o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que
reproduz adequadamente os fatos.
Em julgamento o pedido de ressarcimento inserto no Per 091204.1.5.01-5410 no qual a
Requerente pleiteia direito creditório fundado em crédito presumido oriundo da Lei no
10.276/2001, com regulamentação dada pela IN SRF 69/2001.
O pleito está vinculado ao primeiro trimestre de 2004 e tem como valor demandado o total de R$
22.018.428,03.
A Informação Fiscal de fls.332/338 assim resumiu o resultado da auditoria para verificação da
pertinência do pedido:
AJUSTE DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA A contribuinte considerou no DCP, o valor de R$
122.914.808,31, como receita operacional bruta acumulada no período de janeiro de 2004. No
entanto, a composição de sua receita operacional bruta em conformidade com a planilha "RECEITA
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000204/2006-43
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000204/2006-43

OPERACIONAL BRUTA E DE EXPORTAÇÃO 2003 — CONSOLIDADO" elaborada pela
contribuinte o montante é de R$ 139.619.369,50. Confrontando com os livros contábeis, constatamos
que o valor correto é de R$ 122.914.808,31, sendo esta diferença decorrente do estorno em janeiro
de 2004, das notas fiscais de vendas para fins de exportação indireta ns. 4756, 4757, 6441, 6341 e
17916, conforme demonstrativos anexos ao presente processo. Cabe salientar que estas notas fiscais
foram consideradas como receitas de vendas no mês de fevereiro de 2004.
Portanto, este último é o valor correto a integrar o novo cálculo do crédito presumido acumulado
relativo ao 1° Trimestre de 2004.
b) AJUSTE DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO. O contribuinte considerou no DCP, o valor de R$
121.485.929,36, como receita de exportação acumulada no período de janeiro dc 2004, o qual está
desacordo com a composição de sua receita de exportação contida na planilha "RECEITA
OPERACIONAL BRUTA E DE EXPORTAÇÃO 2003 — CONSOLIDADO" elaborada pela
contribuinte cujo montante é de R$ 138.190.490,55. Confrontando com os livros contábeis,
constatamos que o valor correto é de R$ 121.485.929,36, sendo esta diferença decorrente do estorno
em janeiro de 2004, das notas fiscais de vendas para fins de exportação indireta ns. 4756, 4757,
6441, 6341 c 17916, conforme demonstrativos anexos ao presente processo. Cabe salientar que estas
notas fiscais foram consideradas como receitas de vendas no mês de fevereiro de 2004.
Identificamos nas vendas com fins especifico para exportação, a importância de R$ 408.556,05
relativa à saída de produtos não tributados (NT).
Portanto, serão integrados no novo cálculo do crédito presumido acumulado relativo ao 1o Trimestre
de 2004, os valores de R$ 121.485.929,36 com receita de exportação e R$ 408.556,05 como ajuste
desta, em decorrência de saída de produtos não tributados (NT).
AJUSTE DE CUSTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO — MATÉRIA PRIMA, MATERIAL
INTERMEDIÁRIO E EMBALAGENS.
b.1) 0 contribuinte considerou no DCP, o valor de R$ 144.641.825,09 como custo de matérias
primas, produtos intermediários e embalagens utilizados na produção no mês de janeiro de 2004.
Neste montante está incluso o ajuste da parcela utilizada na produção de produtos não vendidos no
valor de R$ 92.254.905,11 excluída no ano anterior, ou seja, o total utilizado na produção antes
desta inclusão é de R$ 52.386.919,98, que está em desacordo com o montante de R$ 50.712.999,20,
contido na planilha "demonstrativo do calculo do credito presumido-IPI" elaborada pelo
contribuinte e por nós confrontada com os livros e demonstrações contábeis. Este valor está
embutido nos saldos acumulado de R$ 19.566.821,73 e R$ 31.138.545,61, contabilizados nas contas
contábeis 1410.004 — Soja em grãos c 1426.004 — soja em grãos e, é o correto, passando a integrar
o novo cálculo do crédito presumido acumulado relativo ao 1o Trimestre de 2004;
b.2) Efetuamos a glosas de valores decorrentes de devoluções de matéria prima no montante de R$
3.302,18, conforme planilha anexa ao processo.
Inconformado com o acatamento parcial, apresentou a contribuinte o arrazoado impugnatório de
fls.471/474, que assim pode ser resumido:
Apesar de o crédito presumido em questão ter sido calculado nos termos do que dispõe a Lei no.
10.276/01, a definição de base de cálculo para fins de apuração do beneficio é a prevista no artigo
2°. da Lei no. 9.363/96, que está assim redigido:
"Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o
valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
referidos no artigo anterior, do percentual correspondente cl relação entre a receita de exportação e
a receita operacional bruta do produtor exportador."
Ora, no trabalho de diligência fiscal, tal norma foi simplesmente desconsiderada, em decorrência do
que foi tomado como base de cálculo do crédito presumido do IPI o valor contábil das aquisições de
matérias-primas, valor este que não inclui o ICMS.
De fato, de acordo com o que determinam as normas contábeis, as aquisições de matérias-primas
devem ser lançadas contabilmente a valor de custo, excluído o ICMS.
Desse modo, na apuração do crédito presumido, o i. Fiscal, ao acrescentar, no mês de janeiro de
2004, o valor do estoque contábil correspondente a R$ 92.254.905,11 (sem ICMS) excluído no ano
anterior (dezembro de 2003), utilizou exatamente o mesmo valor de R$ 92.254.905,11, quando
deveria ter adicionado ao mesmo o imposto, no valor de R$ 28.416.065 97.
Foi o que fez a Impugnante. Para a correta apuração do crédito presumido de IPI, partindo do valor
contábil das aquisições dos insumos, fez o recalculo extra-contábil, embutindo, no custo de
aquisição, o ICMS incidente nas aquisições dos insumos.
Fica evidente o equivoco cometido pela fiscalização na apuração do crédito presumido da
Impugnante.
É como relato.”
Mais adiante, no voto da Primeira Instância, extraímos o seguinte detalhamento:
“Vejamos o que diz a informação fiscal:
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000204/2006-43

O contribuinte considerou no DCP, o valor de R$ 144.641.825,09 como custo de matérias primas,
produtos intermediários e embalagens utilizados na produção no mês de janeiro de 2004. Neste
montante está incluso o ajuste da parcela utilizada na produção de produtos não vendidos no valor
de R$ 92.254.905,11 excluída no ano anterior, ou seja, o total utilizado na produção antes desta
inclusão é de R$ 52.386.919,98, que está em desacordo com o montante de R$ 50.712.999,20,
contido na planilha "demonstrativo do calculo do credito presumido-IPI" elaborada pelo
contribuinte e por nós confrontada com os livros e demonstrações contábeis.(nosso grifo e
sublinhado).
Segundo o texto supra, a trilha operacional da Fiscalização partiu de uma planilha elaborada pelo próprio
contribuinte e que foi auditada a partir de informações presentes nos livros fiscais e nas demonstrações
contábeis.
Quer dizer, o valor final foi determinado com fulcro em criteriosa verificação, que só pode ser contraditada
a partir de elementos concretos a serem carreados ao processo pela Interessada.
Mas elementos concretos não há. Dizer que o ICMS foi desconsiderado sem nada provar, nada significa. Não
há um valor de comparação pinçado e planilhado, nem tampouco uma singela nota fiscal cujo valor tenha
sido adotado a menor pela extirpação do citado imposto.”
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu em seu Acórdão:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. CÁLCULO.
O crédito presumido devido ao contribuinte é calculado, em seu regime alternativo, nos termos do
disposto nas Leis no 9.363/96 e 10.276/2001. Não sendo detectada qualquer falha na trilha
operacional seguida pelos agentes do Fisco Federal, é de se manter incólumes os valores finais
deferidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário que foi julgado na 2a Turma Ordinária,
da 4a Câmara, da 3a Seção deste Conselho, e que foi convertido em diligência através da Resolução
3402-001.387, onde o ilustre relator assim consignou as determinações objeto da diligência:
“Dessa forma, não é possível aferir os valores apresentados pela recorrente, que confrontam com
aqueles apurados pela Autoridade Fiscal, com base exclusivamente nos documentos acostados ao
processo. Como o direito creditório deve ser apurado considerando o custo efetivo das matérias
primas, produto intermediário e material de embalagem utilizadas no processo produtivo, e há
controvérsia nos valores apresentados, a situação fática deve ser aclarada pela unidade de
origem, considerando os valores efetivos do custo conforme escrita contábil e fiscal do sujeito
passivo.
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de origem
para que a autoridade preparadora (i) esclareça se considerou no cálculo do crédito presumido
requerido pelo sujeito passivo os valores do custo efetivo das matérias primas, produto
intermediário e material de embalagem utilizadas no processo produtivo, considerando o ICMS
que incidiu sobre tais aquisições; (ii) apresentar um demonstrativo com as informações
extraídas da escrita fiscal e contábil do sujeito passivo com base no valor de custo, considerando
o ICMS incidente nas aquisições, confrontando com os demonstrativos apresentados pela
recorrente nos quadros às fls.543 a 544.”

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.

Chamo a atenção de que a Resolução parcialmente reproduzida acima, que
determinava-se que a Autoridade Tributária na Unidade de Origem devesse “apresentar um
demonstrativo com as informações extraídas da escrita fiscal e contábil do sujeito passivo com base no valor de
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000204/2006-43

custo, considerando o ICMS incidente nas aquisições, confrontando com os demonstrativos apresentados pela
recorrente nos quadros às fls.543 a 544.”
Notem que a exigência para que se verificassem os registros contábeis da
Recorrente foi grifada no texto da própria Resolução.
Nas folhas de 573 e 574, encontramos o Parecer DIORT/SPO, onde lemos o
seguinte:
“No entanto, observando os documentos acostados ao processo, referentes às
aquisições (fls. 221/235), temos a planilha de compras em jan/2003 (fls. 222/227), com a
discriminação entre o valor total da nota e o valor do ICMS destacado, e apenas 6 (seis) notas
fiscais de aquisição de soja em grãos nos 11379, 11392, 1419, 8538, 8534 e 8536 (fls. 229/235),
em que nenhum valor de ICMS foi destacado (ICMS diferido), ou seja, nas notas fiscais
apresentadas não houve comprovação de pagamento de ICMS na compra.
Assim, a alegação no Recurso Voluntário de que foram apresentados elementos de
prova não procede, pois os valores de ICMS destacados na planilha de compras acima não
podem ser conferidos com a amostragem de notas fiscais de entrada anexadas ao processo e,
consequentemente, não é possível concluir que os valores de ICMS não foram considerados na
base de cálculo de apuração do IPI a ressarcir, corroborando o Acórdão da DRJ.
Assim como resposta ao item (i) não é possível comprovar a incidência do ICMS
nas aquisições por meio das Notas Fiscais apresentadas; quanto ao item (ii) só caberia a análise
da planilha do contribuinte caso a resposta ao item (i) fosse positiva.”(grifo meu)
Vemos que a Autoridade Tributária, expressamente em seu Parecer, afirma que
não procedeu à análise das escritas fiscal e contábil da Recorrente, limitando-se à documentação
acostada aos autos, em desacordo ao texto do voto condutor da já referida Resolução.
Inconformada com o Parecer, a Recorrente apresentou nova petição, onde afirma
o seguinte:
“6. Ao se manifestar acerca dos elementos requeridos por este E. Conselho, a Autoridade Fiscal
limitou-se a responder que não foi possível comprovar a incidência do ICMS nas aquisições por
meio das Notas Fiscais apresentadas, fato este que também prejudicou a elaboração do
demonstrativo de cálculo.
7. Ocorre que a Autoridade Fiscal não se atentou ao fato que, no curso do procedimento
fiscalizatório formalizado através do MPF no 0819000/00838/2007, o qual analisou os arquivos
que fundamentam o direito creditório ora debatido, a Recorrente anexou documentos e mídias
magnéticas ("CDs") contendo todas as notas fiscais de entrada e saídas de 2003 e 2004, além de
livros fiscais e contábeis, as quais confirmam as razões expostas pela Recorrente.
8. Tais petições constam nas fls. 71/78 dos presentes autos.
9. Considerando que os autos foram convertidos em processo digital, é possível que a equipe da
Receita Federal do Brasil responsável pela digitalização não anexou o conteúdo do CD a este
processo, mas certamente encontra-se em posse de tal arquivo.
10. Além do mais, importante destacar que a diligência determinada por este Conselho foi para
que a Autoridade Fiscal analisasse os livros fiscais e contábeis da Recorrente, os quais também
foram juntados aos autos, e elaborasse o demonstrativo de cálculo do valor do custo,
considerando o ICMS incidente nas aquisições. Contudo, de forma diversa ao quanto
determinado, a Autoridade Fiscal baseou-se em algumas Notas Fiscais de entrada e se esquivou
do trabalho solicitado.”
Desta forma, não tendo sido cumprida a fase anterior do processo, entendo que o
presente precisa ser novamente convertido em diligência para que se cumpra adequadamente o
voto condutor, na forma como previsto na Resolução 3402-001.387. Sobretudo quanto a
determinação da análise dos livros contábeis e outros documentos da escrita fiscal e contábil do
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.725 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000204/2006-43

sujeito passivo com base no valor de custo, considerando o ICMS incidente nas aquisições,
confrontando com os demonstrativos apresentados pela recorrente nos quadros às fls.543 a 544,
inclusive no que diz respeito às informações juntadas em meio magnético a este processo,
conforme alertado pelo contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 605
DF CARF MF
Original